Tribunal: TJMT
Processo: 0010961-61.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010961-61.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA –
INOCORRÊNCIA – INICIAL QUE APRESENTOU DESCRIÇÃO FÁTICA SATISFATÓRIA – AMPLA DEFESA GARANTIDA –
MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE –DESCABIMENTO – FORMA QUALIFICADA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO
DESPROVIDO.

Descabida a alegação de inépcia da denúncia quando a inicial traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Comprovado que o furto foi praticado mediante fraude, não há falar em desclassificação para a forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo Neves de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0010961-61.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, por ausência de precisão na descrição dos fatos, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa. No mérito, busca a desclassificação para o delito de furto simples, ante a ausência de comprovação da fraude ou então a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea (Id. 184340171).

Em suas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
189251761).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
189809680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, entre os meses de agosto a outubro de 2017, na rua Cursino do Amarante, 1022, Edificio Mãe Bonifácia, Apartamento 201, no bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, através de diversas movimentações bancárias e em continuidade delitiva, o denunciado
Victor Hugo Neves de Souza
, valendo-se de ardil consubstanciado no uso de aplicativo do banco hackeado, obteve vantagens ilícitas no valor de aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em prejuízo da vítima Joaquim Pinto de Oliveira Neto, idoso.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático, in verbis:

“Consta aos autos que o denunciado trabalhava na função de 'cuidador da vítima no período de recuperação de uma cirurgia que foi realizada no mês de abril de 2017, e com o passar dos meses a vítima Joaquim foi se recuperando da convalescença, passando o denunciado a levá-la para alguns lugares a fim de resolver questões de sua vida privada.

Tendo acesso ao aplicativo bancário da vítima, entre os meses de agosto a outubro, quando o ofendido estava enfermo, o denunciado VICTOR HUGO, indevidamente passou a realizar transações bancárias se passando por Joaquim.

Ocorre que no dia 19 de outubro de 2017, o ofendido, ao consultar seu extrato bancário verificou diversas transações que não havia realizado, e em ato continuo, deslocou-se até a agência bancária respectiva, quando desconfiou através de um extrato fornecido, que existiam diversas transferências bancárias que não havia realizado, consoante os extratos às fls. 09-10, 15-23.

O ofendido então procurou o denunciado, que negou o delito, porém, depois de refletir melhor, acabou confessando as práticas delitivas.”
(Id.
180562838).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime
de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), e, a
pós a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa busca,
preliminarmente,
o reconhecimento da inépcia da denúncia, porque não precisou o valor total do dinheiro furtado da vítima, prejudicando o exercício da ampla defesa e conduzindo à nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Consoante prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal, “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

No presente caso, ao contrário do que sustenta o apelante, há nos autos de inquérito policial elementos suficientes a amparar o oferecimento da denúncia, e a exordial acusatória pontuou a qualificação do acusado, identificando as circunstâncias do caso concreto, o delito em que o acusado incorreu, bem como a data em que teria ocorrido, atendendo, a contento, as exigências do art. 41 acima citados.

Por fim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que:
“...a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.”
(REsp nº 1881928/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.2.2022).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

No mérito, a defesa busca a desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples, “
pois restou claro a dúvida quanto ao valor desviado, não houve EXAME PERICIAL NO CASO, assim, interpreta-se o valor em favor do apelante, sendo o menor, ou seja, o furto ocorreu na modalidade simples.
” (sic).

O pedido defensivo não merece prosperar.

Ouvido em juízo, o acusado
Victor Hugo Neves de Souza
confessou que, enquanto prestava o serviço de cuidados à vítima, que estava adoecida, a lembrava de realizar alguns pagamentos, oportunidade em que pegava o celular e fazia movimentações de dinheiro para a própria conta, caracterizando a o furto qualificado pela fraude, veja-se:

“Que de fato isso aconteceu a época; Que foi contratado para ser cuidador do Sr Joaquim e durante esse período e foi se aproximando mais com o trabalho e família; Que ficou responsável por algumas ações de caminhar, levar ao médico, dentista, banco, sempre nessas diligências; Que foi passado o tempo e era uma pessoa imatura e passava por algumas necessidades; Que dentre essas viagens ele observou que a vítima fazia transações bancárias pelo celular e digitava a senha na sua frente;
Que ele lembrava o senhor Joaquim sobre os pagamentos; Que a partir daí pegou o celular dele no descuido e começou a fazer movimentações para a própria conta; Que decorou a senha da vítima
; Que bateu um arrependimento e tomou uma decisão para falar com o Sr Joaquim; Que a vítima disse que iria ver com a família e com o banco; Que fez transferências de mil e às vezes transferia 50 a 200 reais para quem estava devendo; Que na conversa com o Banco tinha dito que teria desviado 17 mil do Sr Joaquim; Que outras pessoas foram devolvendo esse dinheiro e aí ele foi pagando as pessoas; Que não sabe dizer o valor exato dos valores; Que houve uma busca muito grande atrás das pessoas para devolverem o dinheiro; Que foi um período de agosto a setembro e nessas transações fazia pagamento de funcionário, depósito em conta poupança; (...)”.
(Excerto da r. sentença de Id. 180561734)

Da mesma forma, a vítima
Joaquim Pinto Oliveira Neto,
confirmou que o acusado trabalhou como seu cuidador no período em que ocorreram os furtos:

“Que teve um acidente vascular cerebral em março de 2017 e o acusado foi durante um tempo seu cuidador; Que foi nesse tempo que houve o desvio de dinheiro no valor de R$ 34.833,00; Que no seu consultório o acusado confessou pessoalmente e pelas conversas no WhatsApp; Que o banco não devolveu os 17 mil da contestação que fez;.”
(Excerto da r. sentença de Id. 180561734)

Observa-se no caso que a fraude ocorreu quando o acusado ludibriou o ofendido lembrando-o da necessidade de realizar alguns pagamentos pessoais, para que pudesse identificar a senha bancária e utilizá-la para realizar transferências para a própria conta, e não em razão da quantidade de dinheiro que foi furtada.

Em relação à configuração da qualificadora, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE "CHUPA-CABRA" EM TERMINAIS ELETRÔNICOS PARA POSTERIOR SAQUES INDEVIDOS DE CORRENTISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP).
2. No caso, "[n]o dia 28 de maio de 2022, o denunciado, consciente e voluntariamente, na companhia de indivíduo não identificado, adentrou ao setor de autoatendimento da agência Alameda da Caixa Econômica Federal, município de Araraquara/SP, portanto alguns petrechos conhecidos pela prática de "prender" cartões bancários nos terminais de autoatendimento e, posteriormente, deles fazer uso para a subtração indevida de valores em contas bancárias diversas". 3. Em tais situações, a fraude é caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária. Nesse sentido, invariavelmente, haveria, também, prejuízo da instituição bancária na medida em que, sendo ela a responsável pela implementação de mecanismos de proteção dos valores e bens sob sua guarda, será dela o ônus de arcar com o prejuízo advindo de eventual falha em tais mecanismos. Precedentes. 4. De consequência, forçoso reconhecer a lesão a bem, direito ou interesse da referida instituição bancária a atrair a competência da Justiça Federal. 5. A pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.309.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.6.2023.)

Em relação à ausência de perícia, destaco que quando o delito é praticado via internet, é possível obter-se a prova da existência do crime não só através do aparelho eletrônico, mas também do conteúdo probatório obtido por meio da prova testemunhal e documentação coligida ao longo da instrução, conforme ocorre na hipótese (extrato de conta corrente, Id. 180562838), inexistindo ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal
(TJMT, AP 0013922-06.2018.8.11.0064 e AP 1005657-59.2021.8.11.0042)
.

Dessa forma, descabe falar em desclassificação do delito para a forma simples, pois devidamente comprovada a incidência da qualificadora narrada na denúncia.

Superada a tese desclassificatória, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena ao mínimo legal.

Todavia, da leitura da sentença, verifico que os pedidos de aplicação da pena-base no mínimo e do reconhecimento da atenuante se mostram prejudicados, vez que já contemplados na sentença,
in verbis:

“Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, concorrem a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante pelo cometimento de crime ter sido contra vítima idosa, de modo que as compenso, mantendo a pena intermediária em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Nestes casos em que há concursos de circunstâncias agravantes e atenuantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no julgamento da Ação Penal 0003013- 87.2011.8.11.0018, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime praticado contra a vítima idosa, isso em consonância com o artigo 67 do Código Penal”.
(Id. 180561748).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023